Tribunal: TJDFT
Processo: 0746180-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CLEUZA ALVES LIMA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0701194-98.2019.8.07.0020, indeferiu o recolhimento do mandado de penhora e avaliação expedido. Para melhor compreensão, faz-se necessário um breve resumo da lide principal. Consoante já relatado, trata-se de cumprimento de sentença concernente a pagamento de taxas condominiais, tendo sido expedido mandado de penhora e avaliação de imóvel para pagamento do débito. A agravante é devedora e, em virtude de estar em vias de receber honorários advocatícios de uma demanda que tramita perante a 13a Vara Cível de Brasília, requereu que tal montante fosse utilizado para pagamento da dívida, com o consequente recolhimento do mandado de penhora e avaliação já expedido, ao que sobreveio a seguinte decisão: “Nada a prover acerca da petição de Id. 73404853, pois a questão discutida já foi apreciada e exaustivamente explicada, conforme decisões de Id’s 71588775 e 71861055. Vale ressaltar que não houve o pagamento da dívida no presente feito, seja através de transferência bancária ou depósito judicial. A executada tenta suspender o cumprimento de sentença, sob a alegação de que o valor da dívida encontra-se disponível, o que não é verdade, pois a movimentação financeira informada foi efetuada nos autos de n. 0708507-70.2019.8.07.0001, que tramita perante o Juízo da 13a Vara Cível de Brasília. Nota-se que este juízo não tem acesso a valores depositados em conta judicial vinculada a outra juízo. Será considerado o efetivo pagamento do débito somente quando o valor da dívida estiver disponível ao autor no presente feito. Tão logo seja comprovado o pagamento da dívida nos autos, será determinado o recolhimento do mandado de penhora e avaliação. Aguarde-se o cumprimento do mandado de penhora e avaliação expedido. Publique-se. Intimem-se.” Em suas razões recursais, a recorrente almeja a suspensão dos juros, ao argumento de não ser sua culpa o prolongamento da demanda em virtude do excesso de rigorismo do Judiciário. Sustenta que o fato do montante ser originário de outra demanda não impede o pagamento do presente cumprimento de sentença, bastando que o Juízo a quo expeça um ofício para a 13a Vara Cível solicitando a transferência do dinheiro para conta vinculada àquele juízo. Alega que o indeferimento do magistrado em penhorar a quantia viola seu direito de quitação e contribui para o aumento da dívida. Aduz ser necessário o envio dos autos para a contadoria para apuração do montante devido. Roga estar sendo impedida de pagar o débito por rigorismo do magistrado de origem. Defende ser possível a substituição da penhora de bem imóvel por dinheiro consoante dispõe a ordem legal preconizada no art. 835, I, do CPC. Pretende a exclusão dos juros a partir do dia 17 de agosto de 2020, data em que o numerário se mostrou disponível em sua conta corrente. Postula estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. No mérito, reclama a reforma da decisão agravada, com a confirmação da antecipação de tutela. Preparo devidamente recolhido (ID 20682425 e 20682427). É o relato do necessário. Passo a decidir. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Com base no que consta nos autos, com relação ao pedido de efeito suspensivo, não antevejo a presença dos requisitos ensejadores, o que obstaculiza a pretensão da demandante. Explico. Preambularmente, em sede de cognição sumária, não antevejo a fumaça do bom direito, eis que, aparentemente, a decisão impugnada está correta, eis que, até o presente momento, não se tem notícias de quitação da dívida contraída pela agravante nesta demanda. Consta dos autos principais informação de que o montante referente aos honorários advocatícios a serem recebidos pela agravante está pendente de transferência para sua conta bancária. Muito bem, se já há determinação do juízo da 13a Vara Cível no sentido de transferir o valor para a conta pessoal da agravante, inócuo se apresenta o requerimento da agravante para expedição de ofício para aquele juízo. Adiante, a própria agravante afirma que o numerário está disponível desde o dia 17 de agosto. Ora, se a quantia já se encontra disponível, compete à agravante o oferecimento do bem para quitação da dívida. Ressalto que, se o montante realmente já se encontra desembaraçado, tal qual relatado pela agravante, mais uma vez se mostra ineficiente o envio de ofício à 13a Vara Cível. Frise-se que, enquanto não houver pagamento integral do débito, não há que se falar em suspensão dos juros. Em outras palavras, estes somente cessam a partir do adimplemento. Ainda, ao contrário do asseverado, entendo que não houve qualquer indeferimento do magistrado para penhora de valores. Pontuo que, para a concessão da tutela vindicada, a prova deve ser robusta, inclusive por se tratar de medida que seria efetivada sem o prévio contraditório. Contudo, tal robustez não foi verificada na hipótese em debate. Lembro que para a concessão da antecipação de tutela vindicada faz-se necessária a presença concomitante de ambos os requisitos, o que não se mostra evidente na hipótese em debate. Desta feita, forçoso o entendimento de que, diante da exposição fática e à míngua de demais documentos que acompanham a inicial, não assiste razão ao recorrente quanto à presença dos requisitos justificadores para deferir, em sede de provimento antecipatório, a pretensão recursal. Por fim, em relação ao pleito de envio dos autos à Contadoria Judicial, esclareço que tal questão não foi apreciada na decisão impugnada, de modo que falece a este relator a análise de tal requerimento, sob pena de supressão de instância. Portanto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se.